Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716403-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PABLO JUSTINIANO DA SILVA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Decisão - Organização do Processo Antes de organizar o processo, tendo em vista a natureza da causa e do seu objeto, diga o autor se pretende produzir provas, indicando, claramente, o fato a ser provado e a modalidade de prova, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator